Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Consumidor, Civil e Processual Civil. Ações de indenização por danos morais e material e a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais e material. Resolução conjunta. Objeto. Financiamento fraudado por terceiros em nome do autor volvido à aquisição de veículos automotores. Elementos materiais comprobatórios da fraude. Elemento volitivo ausente. Negócio jurídico inexistente. Nulidade afirmada (CC, art. 104). Danos materiais. Honorários advocatícios contratuais. Consectário da ampla defesa, contraditório e inafastabilidade da jurisdição. Inexistência do dever de ressarcimento. Dano moral. Coisa julgada formada em ações precedentes. Fatos e causa de pedir idênticas. Fracionamento de demandas. Rejeição do pedido imperativa. Condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência. Reflexo natural do decaimento prevista legalmente (CPC, art. 85). Sentença confirmatória da tutela de urgência. Apelação desprovida de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Agregação do atributo. Postulação formulada por meio inidôneo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação do réu. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Preliminar rejeitada. Contrarrazões do autor. Preliminar de intempestividade do apelo da ré. Processo eletrônico. Prazo recursal deflagrado com a intimação eletrônica. Dispensa de publicação. Ciência aperfeiçoada. Pressuposto objetivo de admissibilidade satisfeito. Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminares rejeitadas. Apresentação de documentos após a sentença. Documentação aferível por consulta processual. Viabilidade de consideração. Apelo do réu. Litigância de má-fé do autor. Não configuração. Aviamento das ações. Exercício regular de direito. Apelações do autor e dos réus conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelos litigantes em face da sentença que, em decorrência da conexão, resolvendo conjuntamente as ações de indenização por danos morais e material e a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais e material manejada por consumidor, julgara parcialmente procedente o pedido deduzido em uma das ações, declarando a inexistência de relação jurídica estabelecida entre o demandante e os demandados em relação aos negócios jurídicos especificados, condenando os réus a se absterem de promover quaisquer atos de cobrança, inclusive restrições creditícias, em desfavor do demandante em razão dos contratos individualizados, sob pena de adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos adstringem-se, preliminarmente, à tempestividade da apelação de um dos réus, à ofensa ao princípio da dialeticidade e à ausência de fundamentação da sentença; e, quanto ao mérito, à validade dos contratos celebrados em nome do autor perante as instituições financeiras recorrentes, perquirindo-se a subsistência de lastro material hábil a legitimar a conservação ou o desfazimento do vínculo contratual, assim como perscrutar-se-á a viabilidade de compensação do consumidor pelos danos materiais e morais que alega ter experenciado.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, mesmo quando desguarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (Lei no 11.419/06, arts. 1o e 5o).
5. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, de onde se extrai que, observado o prazo legal para cientificação e demarcado o termo inicial, irrelevante a disponibilização e publicação havidas, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, §§ 1o e 3o; CPC, art. 219).
6. Manejado o apelo no decurso do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
7. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
8. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
9. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
10. A sentença que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
11. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, sendo a aferição dos documentos externalizados após a prolação da sentença possibilitada por mera consulta processual, sejam conhecidos e valorados em ponderação com os demais elementos probatórios subsistentes nos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram.
12. Em sobejando evidenciado que os contratos de financiamento firmados em nome do consumidor não decorreram de manifestação volitiva legítima, mas de ardil articulado por terceiro fraudador, que, valendo-se de fraude alinhada mediante manejo de procuração ideologicamente inverídica, lograra êxito em simular a contratação de crédito junto às instituições financeiras demandadas, a ausência de vontade do suposto contratante, elemento essencial à existência do negócio jurídico, macula de nulidade absoluta os instrumentos contratuais, tornando-os juridicamente inexistentes, determinando sua desconstituição.
13. A similitude gráfica entre assinaturas e imagens constantes dos contratos e os dados pessoais do consumidor não exsurge apta a infirmar a robusta prova da fraude, corroborada por confissão do protagonista do ilícito que o afetara, por elementos colhidos em investigação criminal e via diligências extrajudiciais, máxime quando apurada a divergência entre os dados de contato constantes dos contratos e aqueles efetivamente utilizados pelo vitimado, recrudescendo a constatação de que terceiros, mediante emprego de simulacros, passaram-se por ele, redundando na inexistência do vínculo jurídico entre as partes.
14. Conquanto as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas no âmbito de suas operações, por configurarem fortuito interno (STJ, Súmula 479), a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da mesma fraude, já consubstanciando objeto de ação anterior, na qual houvera a compensação extrapatrimonial vertida ao consumidor vitimado, a repetição do pedido indenizatório, ainda que dirigida contra outras instituições financeiras, esbarrara na coisa julgada material, descerrando a inviabilidade de renovação da pretensão indenizatória, fundada nos mesmos fatos e com idêntico pedido, porquanto o fracionamento da lide com base em idêntico fato gerador não se coaduna com os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da eventualidade (CPC, arts. 337, §4o, e 502).
15. A contratação de advogado para defesa judicial e o dispêndio dos correlatos honorários não configuram, por si só, dano material indenizável, pois, encontrando-se inserta no exercício regular do direito de ação como pressuposto indispensável, ressalvadas as exceções legalmente previstas, os honorários advocatícios contratados constituem obrigação pessoal do contratante, não sendo transferíveis aos réus, inclusive porque ausentes a comprovação de despesas extrajudiciais extraordinárias ou desvinculadas da atuação processual, inviabilizando, pois, o reconhecimento de prejuízo patrimonial indenizável, sob pena, inclusive, de se tangenciar a autonomia de vontade o alcance subjetivo das obrigações.
16. A sucumbência parcial ou total impõe ao sucumbente o ônus da condenação (CPC, art. 85), defluindo dessa apuração que a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência decorre da rejeição dos pedidos formulados, de sorte que a condenação em custas e honorários constitui mera decorrência da improcedência dos pedidos, não implicando juízo de censura à conduta processual do demandante.
17. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação da ação que formulara como apta a qualificar a litigância de má-fé, pois encerra simples exercício do direito subjetivo do direito de ação que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de ação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
18. Apelações do autor e dos réus conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.